Tribunal: TJDFT
Processo: 0748052-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. No caso em apreço, não obstante alegação de omissão e obscuridade pela embargante, da leitura de suas razões, se constata que pretende, em verdade, a rediscussão da matéria.
3. Com efeito, o colegiado da 1a Turma Cível se manifestou sobre a constatação inequívoca da inexistência de patrimônio da devedora principal, autorizando-se a desconsideração da personalidade jurídica, sob a ótica da Teoria Menor, na forma do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não haveria necessidade de analisar as teses acerca do abuso ou fraude como pressuposto para afastamento da personalidade jurídica. 3.1. Por conseguinte, o acórdão embargado foi claro em consignar que as alegações da embargante acerca da existência ou não do grupo econômico não foram levadas à exame do magistrado de 1o grau, impossibilitando-se a sua apreciação por este eg. Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em omissão no julgado, portanto
4. Não se verifica, in casu, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais. 4.1. As razões dos presentes embargos expõem de maneira única o objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada.
5. Embargos de Declaração não providos.